Tribunal: STJ
Processo: 0003112-17.2022.8.16.0088
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991273 - PR (2025/0262252-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAFAEL PIMENTEL DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO JOSÉ BOSCO - PR080693
BRUNO LUIZ ARTIGAS MARTINS - PR104253
VINÍCIUS STURARO DE ALMEIDA - PR080692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO
DOMÉSTICO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a

Súmula 83/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51436747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:12
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 305fec45-9ae3-455c-9d09-f05b35a933cf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991273 - PR (2025/0262252-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAFAEL PIMENTEL DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO JOSÉ BOSCO - PR080693
BRUNO LUIZ ARTIGAS MARTINS - PR104253
VINÍCIUS STURARO DE ALMEIDA - PR080692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO
DOMÉSTICO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a

Súmula 83/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL PIMENTEL DA SILVA

contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ, assim ementado:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA. ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL E PRINCÍPIO DA
Documento eletrônico VDA51436832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:12:59
Código de Controle do Documento: a5affc5a-a1ab-4c04-96cb-f89441c64d7d

DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I.
Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença
condenatória que julgou procedente a denúncia do Ministério Público,
condenando o réu por lesões corporais e ameaça, com pena de 1 ano e 2
meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção em regime aberto. O
apelante sustentou a ausência de prova da materialidade do crime de lesões
corporais e requereu a desclassificação para lesão corporal simples, além de
alegar insuficiência de provas para a condenação pelo crime de ameaça. II.
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a
sentença condenatória proferida em primeira instância deve ser mantida,
considerando os pedidos de desclassificação do crime de lesões corporais e
absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de ameaça. III.
Razões de decidir 3. O recurso não comporta conhecimento sobre a
ausência de laudo pericial e a desclassificação do delito, pois as teses foram
apresentadas apenas em sede de apelação, configurando supressão de
instância. 4. O apelante não demonstrou, de forma específica, os
fundamentos que embasam o pedido de reforma da decisão, violando o
princípio da dialeticidade. 5. A denúncia descreveu adequadamente os fatos
que configuram a conduta tipificada no artigo 129, §13 do Código Penal,
permitindo a . emendatio libelli 6. A sentença foi devidamente fundamentada,
e a alteração da capitulação jurídica não prejudicou o réu, que se defendeu
dos fatos narrados na denúncia. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida
em parte e, no particular, negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo réu. “A ausência de pronunciamento em primeiro grau
sobreTese de julgamento: questões levantadas em apelação impede sua
análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao
princípio do duplo grau de jurisdição”.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 473-480
).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a Súmula 83/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou
de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
Documento eletrônico VDA51436832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:12:59
Código de Controle do Documento: a5affc5a-a1ab-4c04-96cb-f89441c64d7d

contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no AREsp n. 2.260.505/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
30/5/2023
2/6/2023
Nos termos do
, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I,
art. 932, III
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51436832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:12:59
Código de Controle do Documento: a5affc5a-a1ab-4c04-96cb-f89441c64d7d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0262252-4
AREsp 2.991.273 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00031121720228160088 00037426820258160088 31121720228160088
37426820258160088
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL PIMENTEL DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO JOSÉ BOSCO - PR080693
BRUNO LUIZ ARTIGAS MARTINS - PR104253
VINÍCIUS STURARO DE ALMEIDA - PR080692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL PIMENTEL DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO JOSÉ BOSCO - PR080693
BRUNO LUIZ ARTIGAS MARTINS - PR104253
VINÍCIUS STURARO DE ALMEIDA - PR080692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551;0605245047@
2025/0262252-4 - AREsp 2991273 Petição : 2025/0095788-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:28:24
Código de Controle do Documento: A8F26B0E-F2D5-41BE-B9C0-1E0DD3EFDF2C